Tribunal: STF
Processo: Rcl 69314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sushi Bakana Comercial de Alimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 na Ação Trabalhista 0000752-81.2022.5.10.0103, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que: 



    [...] Trata-se, na origem, de Ação Trabalhista ajuizada por MATEUS DOS REIS GONÇALVES, motoboy, beneficiário da decisão reclamada, contra a autora da presente Reclamação, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas, a despeito de haver expressa previsão legal, no art. 6º da Lei 12.009/2009, permitindo a contratação de serviço autônomo de motoboy para a realização de entregas de produtos e mercadorias.



    [...] 



    O acórdão reclamado, entretanto, calcado em um discurso ideológico, focado em atacar a contratação de serviço por outras formas que não o emprego com registro em carteira, asseverando entender que, havendo prestação de serviços, o vínculo empregatício deve ser presumido, desconsiderou as provas cabais de inexistência de subordinação, inexistência de pessoalidade e inexistência de alteridade, e declarou a existência de vínculo empregatícios, conforme será melhor examinado, adiante (doc. 1, pp. 6-7).



    Afirma, ainda, que:



    A decisão reclamada desconsiderou a validade da contratação de serviço autônomo, de natureza civil, expressamente prevista no art. 6º da Lei 12.009/2009, de entrega de produtos e mercadorias por motoboys. 



    21. Mais ainda, atacando modelos conhecidos como “uberização” e “pejotização”, a decisão reclamada adotou entendimento no sentido de que, havendo prestação de serviços, a existência de vínculo empregatício deve ser presumida (doc. 1, p. 8).



    Segundo sustenta:



    [...] Ao conferir à legislação vigente interpretação conforme às novas formas de organização empresarial, considerando as novas tendências do mercado de trabalho e as formas de organização empresarial que surgem a partir delas, essa Suprema Corte buscou – e tem buscado – não apenas preservar os direitos dos trabalhadores, mas também garantir a viabilidade da atividade empresarial e, assim, preservar a livre iniciativa a livre concorrência e a segurança jurídica (doc. 1, p. 19).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    a procedência total da presente Reclamação para cassar o v. acórdão proferidos pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000752-81.2022.5.10.0103, bem como de eventuais decisões subsequentes, diante do manifesto desrespeito à autoridade das decisões desse E. STF nos autos da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3991, ADI 5625, bem como no RE 958.252/MG e na tese fixada para o Tema 725 de Repercussão Geral e julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo e os pedidos que deste reconhecimento decorrem, na referida reclamação trabalhista, tornando sem efeito toda e qualquer tramitação processual pós o v. acórdão proferidos pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000752-81.2022.5.10.0103 (doc. 1, p. 27).



    Intimada, a reclamante emendou a inicial (docs. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que estabeleceram as seguintes teses, respectivamente:



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, o TRT10 assim decidiu, no que interessa:



    [...] 3. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. RECONHECIDO. A relação de emprego, constituindo espécie do gênero contrato-realidade, não se apega a registros formais, mas se revela em função da presença no plano real dos requisitos inscritos nos artigos 2º e 3º da CLT. Revelando a prova dos autos a presença de inconteste relação de emprego entre as partes, com a descrição de cada um de seus elementos formadores, reconhece-se a existência da relação empregatícia (doc. 10, p. 174).



    Transcrevo trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    [...] Com efeito, o trabalho prestado por pessoa física, de maneira pessoal, em prol de atividade econômica permanente, é inexoravelmente regulado e protegido pela Constituição da República, sendo inconstitucionais todos e quaisquer atos privados e públicos consistentes na subtração a tais trabalhadores de direitos como limitação da jornada, pagamento de horas extras, adicional noturno, adicionais de periculosidade, insalubridade e de penosidade, férias anuais remuneradas, 13º salário anual, adoção de medidas contra adoecimentos laborais e acidentes de trabalho outros, FGTS, seguro-desemprego e tantas outras garantias tratadas com zelo no artigo 7º do documento jurídico mais importante da nação brasileira.



    Uma relação cujo trabalho é prestado de forma pessoal em atividade econômica permanente, de modo não eventual, mediante subordinação e remuneração, porém, sem o reconhecimento de quaisquer direitos a trabalhadoras e trabalhadores, é notoriamente ofensiva à Constituição da República de 1988 (artigos 1º, incisos III e IV; 6º, 7º, 8º, 9º e 170).



    De igual maneira, a ausência de formalização do contrato de trabalho mantido entre as partes viola o Direito Internacional do Trabalho incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro (CRFB, artigo 5º, § 2º e § 3º; do artigo 7º; CLT, caput artigo 8º), tanto por tratados e normas internacionais ratificados pelo Brasil, quanto pelo uso do Direito Comparado, naquilo que não tenha sido objeto de ratificação expressa.



    [...] A legislação infraconstitucional brasileira cuida de explicitar os supostos da relação de emprego, mais especificamente no artigo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao exigir para a sua configuração os supostos da prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade (intuitu personae), em caráter não eventual, sob a dependência (subordinação) do sujeito tomador qualificado na lei como empregador e por meio oneroso, com o pagamento de salário, portanto.



    O primeiro requisito da relação de emprego consiste na necessidade de o trabalho ser desenvolvido por pessoa física (pessoa natural). 



    Surgiu o Direito do Trabalho para regular e proteger a pessoa trabalhadora em sua relação desenvolvida com quem adquire o direito, pelas leis do mercado capitalista, de usufruir dessa prestação laboral em seu proveito.



    Quem contrata a parte trabalhadora para a execução de atividades diversas não está locando um serviço senão adquirindo mão de obra de uma determinada pessoa natural.



    É inviável cogitar da existência de relação de trabalho, muito menos de emprego, entre empresas as quais comercializam os seus produtos como fornecedoras e revendedoras.



    Relação de trabalho como gênero, da qual a relação de emprego é espécie, demanda necessariamente a presença de pessoa física prestando serviços em favor de outrem.



    Por outro lado, sempre que houver prestação laboral por pessoa física haverá, inegavelmente, uma relação de trabalho, que pode ser relação de emprego ou não.



    [...] Este é o primeiro suposto também para a relação de emprego: trabalho prestado por pessoa física para outrem.



    Além do trabalho prestado por pessoa física, deve haver pessoalidade, o caráter intuitu personae, de modo que a pessoa contratada não realize ela própria a contratação de outras pessoas para a execução das tarefas.



    Não desnaturam, contudo, o requisito da pessoalidade as substituições ocasionais da parte trabalhadora regularmente admitidas pela tomadora de serviços.



    O caráter personalíssimo da relação de emprego, em relação à pessoa trabalhadora, é um dos seus traços mais marcantes.



    [...] O terceiro requisito da relação de emprego é a natureza não eventual da prestação de serviços. É necessário que o trabalho seja executado com um razoável caráter de permanência e não de maneira absolutamente ocasional ou esporádica. 



    Em outros termos, eventual é o trabalho prestado uma vez ou outra , sem caráter de permanência, com longas pausas entre um dia e outro de serviço, na maioria das vezes, registre-se, trabalho este executado muito distante da razão de ser (atividade permanente e finalística) de determinado negócio capitalista.



    A espécie sob o manto de labor eventual não se coaduna com as atividades obreiras desenvolvidas de forma rotineira, inclusive na atividade finalística da empresa contratante.



    [...] Cumpre esclarecer que a relação de emprego, constituindo espécie do gênero contrato-realidade, não se apega a registros formais, mas se revela em função da presença no plano real dos requisitos inscritos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Também é oportuno frisar que situações contratuais várias gravitam em torno da relação jurídica de emprego, tanto em função da própria forma como são executadas, apesar da boa-fé dos contratantes, quanto em decorrência de fraudes arquitetadas com o objetivo deliberado de elidi-la, reduzindo os encargos sociais incidentes.



    Seja como for, fato é que entre os elementos constitutivos da relação de emprego figura a subordinação jurídica, que está presente quando manifesto o poder do tomador dos serviços de dirigir e fiscalizar a execução dos serviços (DÉLIO MARANHÃO), apropriando-se de seus resultados ("ajenidad", ALONSO OLEA; alteridade, MAGANO).



    [...] Considerando, contudo, que esta 1ª Turma do TRT 10, por maioria de votos, ainda exige a presença da subordinação jurídica clássica, com algumas objeções à aplicação isolada da subordinação estrutural ou integrativa, o caso concreto será analisado pela lente primeira, qual seja, a da subordinação jurídica. 



    Quanto ao quinto critério, o da onerosidade ou da percepção de salário como retribuição pelos serviços obreiros prestados, o fato é que toda vez que não houver trabalho verdadeiramente voluntário existirá a necessidade de pagamento de remuneração à parte trabalhadora.



    É uma decorrência natural da compra da força de trabalho por pessoa jurídica ou pessoa física: o trabalhador cede a sua mão de obra em prol de determinada atividade e o tomador, em contrapartida, remunera-o conforme pactuado pelas partes, daí ressaindo o caráter bilateral mais expressivo desta relação jurídica.



    Algumas vezes, ao final, registre-se, a retribuição oferecida pelo tomador de serviços pode ser reconhecida como modalidade distinta daquela salarial stricto sensu devida a empregadas e empregados, desde que os outros supostos da relação de emprego não estejam presentes.



    Sintetizando: em harmonia com o texto da Constituição da República e com as normas internacionais do trabalho, a legislação infraconstitucional brasileira, na concreta perspectiva de valorização do trabalho formal por ela regulado, exige, para a caracterização da relação de emprego, o labor prestado por pessoa física em prol de outrem, em caráter pessoal ou personalíssimo (intuitu personae ), de forma não eventual, com subordinação jurídica e onerosidade (salário). Reunidos esses supostos, o vínculo empregatício entre as partes encontra-se irremediavelmente configurado, com todos os consectários daí decorrentes, a começar pela necessidade de registro do contrato de trabalho na CTPS obreira desde o primeiro dia de labor.



    No caso, a reclamada, ao alegar que o reclamante lhe prestava serviços como autônomo, sem a presença dos requisitos típicos da relação de emprego, atraiu para si o ônus probandi desse fato (CLT, artigos 818, II, e 769; CPC, artigo 373, inciso II), uma vez presumível, em tais circunstâncias, a existência do contrato de trabalho stricto sensu, com a presença da subordinação e demais requisitos prescritos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    [...] Nesse contexto, ressai que o reclamante estava inserto na dinâmica empresarial, porquanto ocupava função subsumida à atividade-fim do reclamado, com a presença dos requisitos fáticos-jurídicos da relação de emprego: habitualidade/não-eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação.



    Registre-se que é irrelevante a mera denominação ou anotação de uma suposta relação autônoma. Isto porque, no Direito do Trabalho, mais do que em qualquer outro ramo do ordenamento jurídico, vigora o princípio da primazia da realidade, pouco importando o nome jurídico ou a qualificação formal atribuída a determinado documento quando, na verdade, os fatos reais desafiarem as artificiais formalidades.



    Ora, causa, no mínimo, estranheza o fato de que um empresário não possua motoboys com CTPS assinada para desenvolver sua atividade-fim (empresa do ramo de " fast food" que faz entregas por meio de entregadores que utilizam motocicleta), fazendo-o, em tese, por intermédio de trabalhadores autônomos sem qualquer subordinação jurídica aos donos do empreendimento. A realidade do funcionamento desse tipo de empreendimento - conhecida de grande parte da população - denota a fragilidade da tese, porquanto o que se constata, nessas empresas, é o trabalho subordinado às diretrizes traçadas para a consecução dos objetivos da empresa, não se revelando crível a alegada autonomia quanto a horários e forma de trabalhar dos profissionais que ali atuam.



    Por todo o exposto, ao recurso obreiro, dou parcial provimento para declarar a relação de emprego entre o reclamante e a reclamada, com data de admissão em 1º/6/2021, na função de motociclista, e dispensado sem justa causa em 5/9/2022, considerando a projeção do aviso prévio de 33 (trinta e três) dias (doc. 10, pp. 180-193).



    Na base empírica do acórdão impugnado está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (motociclista) que firmou contrato de prestação de serviços com a reclamante para entrega de produtos alimentícios por ela produzidos.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a Sushi Bakana Comercial de Alimentos Ltda., assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como entregador e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 10, p. 193).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou da realização de trabalho por aplicativos. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre um motociclista (contratado supostamente como autônomo – pessoa natural) e a reclamante (empresa do ramo de fast food). 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de motoboy “laborando nessas condições por mais de um ano, recebendo o pagamento semanalmente - diária de R$ 50,00 (cinquenta reais)” (doc. 10, p. 191 – grifei).



    Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Ressalto que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator